Tribunal: TJPA
Processo: 0800159-50.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800159-50.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: WALDINEI CORREA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno por ausência de dialeticidade recursal, mantendo sentença que reconheceu a servidor público o direito à licença especial prevista em lei municipal.

2.O embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que a reiteração de teses não implica ausência de dialeticidade, postulando efeitos infringentes para viabilizar o conhecimento do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado e se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração para admitir agravo interno não conhecido por ausência de impugnação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Inexiste contradição quando o acórdão apresenta coerência lógica entre fundamentação e conclusão, tendo reconhecido corretamente a ausência de dialeticidade.
6. A ausência de impugnação específica restou caracterizada pela dissociação entre as razões do agravo interno e o conteúdo da decisão monocrática, que se limitava à análise do direito à licença especial.
7. A mera reiteração de argumentos não configura vício, sendo admissível apenas quando direcionada aos fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso.
8. Pretensão de rediscussão do mérito recursal sob o rótulo de vício integrativo, sem indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.021, §1º; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808042-67.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800641-33.2024.8.14.0103, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 18.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA
em face do acórdão de ID 33673559, de minha relatoria, proferido nos autos de apelação cível, por meio do qual não se conheceu do agravo interno, em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu ao servidor
WALDINEI CORRÊA DOS SANTOS
o direito à fruição da licença especial prevista no art. 91 da Lei Municipal nº 10/1980.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de vício no julgado, ao argumento de que a reiteração de teses anteriormente deduzidas não implica, por si só, ausência de dialeticidade recursal, sobretudo quando o acórdão embargado se ancora nos mesmos fundamentos adotados na decisão anteriormente impugnada.

Afirma que buscou evidenciar a inexistência de prova quanto ao labor em período noturno, bem como a incompatibilidade do adicional pleiteado com o regime de escala 12x36, de modo que o não conhecimento do recurso importaria violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Invoca os arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil e, amparado em doutrina de Fredie Didier Jr., Marinoni e Arenhart, bem como em precedentes dos Tribunais Superiores, defende a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de sanar a contradição apontada.

Ao final, pleiteia o conhecimento e o acolhimento dos embargos, com o reconhecimento da alegada contradição e a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para que seja admitido o agravo interno e, por conseguinte, submetido o mérito da controvérsia à apreciação do órgão colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme atesta a certidão de ID. 35162785.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

No caso em exame, a alegação de contradição não resiste a uma análise minimamente rigorosa da estrutura lógica do acórdão embargado.

Com efeito, a decisão monocrática que ensejou o agravo interno delimitou de forma clara e inequívoca o objeto da controvérsia recursal à análise do direito à licença especial, única matéria em que houve sucumbência do ente municipal, tendo sido expressamente rejeitadas, na origem, as pretensões relativas ao adicional noturno, horas extras e demais verbas.

Não obstante tal delimitação, o agravo interno interposto pelo ente municipal direcionou sua insurgência precisamente contra matéria estranha ao decisum, insistindo em discutir a ausência de comprovação do labor noturno e a incompatibilidade do adicional com o regime de trabalho, temas que não integraram o objeto da decisão monocrática.

Nesse contexto, o acórdão embargado reconheceu a ausência de impugnação específica, evidenciada pela manifesta dissociação entre as razões recursais deduzidas e os fundamentos efetivamente adotados na decisão agravada, configurando inequívoca violação ao art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

Importa destacar, que não se confunde a reiteração legítima de argumentos com a ausência de dialeticidade. A repetição argumentativa é admissível quando dirigida ao enfrentamento do fundamento decisório; contudo, quando o recorrente insiste em combater capítulo inexistente ou alheio à decisão impugnada, o vício não é de redundância, mas de absoluta inadequação recursal. É exatamente essa a hipótese dos autos.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DESCONEXA COM A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0808042-67.2025.8.14.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado contra decisão judicial que determinou o custeio imediato e integral de tratamento multidisciplinar ABA, conforme prescrição médica, em favor do agravado Fagner Davi Oliveira Beltrão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as razões do agravo interno enfrentam de forma específica, clara e direta os fundamentos da decisão monocrática agravada, nos termos exigidos pelo art. 1.021, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conhecimento do agravo interno exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme determina o art. 1.021, § 1º, do CPC, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A decisão agravada limitou-se a manter a obrigação de custeio do tratamento ABA, sendo irrelevante, portanto, a discussão recursal sobre outras terapias (psicopedagogia, educação física adaptada, hidroterapia e equoterapia), que não foram objeto da decisão recorrida.

A parte agravante não ataca os fundamentos da decisão monocrática, apenas reproduz os argumentos do agravo de instrumento, o que revela desconexão lógica e fática entre a decisão impugnada e os fundamentos recursais.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais pátrios estabelece que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno.

A rediscussão genérica dos argumentos anteriormente deduzidos, sem enfrentamento direto da fundamentação decisória, é insuficiente para a admissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.553.836/SP, DJe 19.02.2020; TRF-5, AC 0805933-02.2022.4.05.8300, Rel. Des. Isabelle Marne Cavalcanti de Oliveira Lima, j. 20.06.2023, 7ª Turma; TJ-GO, ApCív 5783278.68.2023.8.09.0087, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 10ª Câmara Cível.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808042-67.2025.8.14.0000 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-03)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Márcia Maria Rosa de Castro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco BMG S.A. A autora alegou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, sob a crença de que se tratava de empréstimo consignado. O juízo de origem reconheceu a regularidade do contrato e a ausência de conduta abusiva, julgando improcedente a demanda. A apelante, no recurso, alegou indeferimento da justiça gratuita e da petição inicial, temas não constantes da sentença recorrida.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais apresentadas preenchem o requisito de regularidade formal previsto no princípio da dialeticidade, exigindo a impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III.RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação deve apresentar razões compatíveis e coerentes com os fundamentos da sentença recorrida, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

A sentença de mérito analisou o contrato e afastou a existência de vícios, julgando improcedente a ação.
A apelante, no entanto, direcionou sua insurgência a temas não constantes da decisão, como o indeferimento da justiça gratuita e da petição inicial, revelando total desconexão com o conteúdo do julgado.

O STJ e o TJPA firmaram entendimento no sentido de que razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença violam o princípio da dialeticidade e impedem o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a discutir temas estranhos ao conteúdo da decisão recorrida, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecida.

O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, de forma clara e objetiva, os motivos pelos quais entende ser cabível a reforma da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.876.330/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.09.2021, DJe 30.09.2021; TJPA, Ap. Cív. 0801234-56.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 08.08.2022.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800641-33.2024.8.14.0103 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-18)

Assim, inexiste qualquer contradição no julgado, porquanto não há antagonismo entre suas premissas ou incompatibilidade entre fundamentação e conclusão. O que se verifica, em verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito recursal sob o indevido rótulo de vício integrativo, sem a indicação de qualquer vício apto a ensejar a integração do decisum.

Dessa forma, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e evidenciado que os embargos de declaração se limitam à reiteração de teses já enfrentadas e rejeitadas, impõe-se a sua rejeição.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
ficando mantido, em sua integralidade, o acórdão embargado
.

Ficam as partes advertidas de que a oposição reiterada de embargos de declaração, quando manifestamente protelatória, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2026